Tribunal: TJDFT
Processo: 0014125-29.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL DA EXECUTADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. CABIMENTO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO UNIVERSAL. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em cumprimento de sentença, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC, ante a declaração de insolvência da executada. 1.1. A apelante pede a cassação da sentença, com o retorno dos autos à 1a instância, para o curso processual ser mantido em situação de suspensão, até futura e eventual inclusão do crédito perseguido nestes autos no Quadro-Geral de Credores a ser confeccionado e homologado no bojo da ação de insolvência da apelada, e até o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica distribuído por dependência ao feito principal (Proc. no 0709639-71.2024.8.07.0007).
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se o cumprimento de sentença deve ou não ser extinto em virtude da decretação judicial de insolvência civil da parte executada.
3. A apelante apresentou, em 17/05/2016, pedido de cumprimento da sentença que condenou a apelada ao pagamento de danos morais em razão de negativa indevida de cobertura de exame médico, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência, no valor total de R$ 19.434,29, atualizado até 23/06/2023. 3.1. Porém, na data de 26/10/2023, a empresa executada teve sua insolvência civil decretada nos autos no 0712677-04.2023.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. 3.2. O juízo a quo extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ao argumento de que deve ocorrer a devida habilitação do crédito junto ao juízo universal.
4. Verifica-se, inicialmente, ter havido a declaração de insolvência civil da cooperativa executada, cuja natureza jurídica é de sociedade simples (art. 982, p.ú., CC), razão pela qual não se aplica a Lei no 11.101/2005, destinada às sociedades empresárias (art. 4o, Lei no 5.764/71).
5. Sobre a insolvência civil, o art. 1.052 do CPC de 2015 estabelece que, as execuções contra devedor insolvente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo Código de Processo Civil de 1973, até a edição de lei específica. 5.1. O art. 751, inciso III, do CPC de 1973, dispõe que a declaração de insolvência do devedor produz a execução por concurso universal dos seus credores. 5.2. O art. 762, caput e § 1o, do CPC de 1973, acrescenta que, “ao juízo da insolvência concorrerão todos os credores do devedor comum”, razão pela qual “as execuções movidas por credores individuais serão remetidas ao juízo da insolvência”.
6. Estabelece-se o denominado juízo universal, o qual congrega todas as ações capazes de impactar o patrimônio da entidade empresarial em processo de insolvência. Dessa forma, alude-se ao juízo apto a apreciar e decidir todas as demandas que requisitem uma decisão uníssona e vinculação erga omnes. 6.1. Ocorre que, com a quitação do crédito em execução no Juízo Universal, adviria a perda superveniente do interesse processual na presente demanda. Por outro lado, na hipótese de inexistência de patrimônio suficiente da Cooperativa insolvente para a satisfação do débito em execução, a exequente também não poderia prosseguir neste feito, uma vez que a empresarial não mais subsistiria e não restariam bens passíveis de execução. 6.2. Assim, como bem destacou o magistrado singular, “o decreto de quebra da empresa executada impede a satisfação do crédito da parte exequente neste processo, porquanto os atos de execução devem ser realizados pelo Juízo universal, conforme determinado inclusive na sentença que declarou a insolvência”.
7. Precedente: “1. A declaração de insolvência determina a instauração de execução coletiva com o concurso universal dos credores comuns, a arrecadação de todo o patrimônio expropriável do insolvente e, por conseguinte, a formação de massa patrimonial volvida à satisfação proporcional dos créditos habilitados, sobejando inexorável que, homologado o quadro geral individualizando os credores da massa, os valores dos respectivos créditos e a ordem de pagamento, as execuções individuais manejadas em desfavor do insolvente devem ser extintas. 2. A instauração do concurso universal de credores e da execução coletiva deflagrados pela decretação da insolvência civil do devedor inadimplente implica, necessariamente, a extinção da execução individual manejada em desfavor do insolvente, à medida em que, agregado ao fato de que o crédito individualmente detido deve ser habilitado junto à massa e inscrito no quadro geral de credores, inviável a perduração de duas lides com objetos idênticos, e, diante da insolvência do obrigado, a execução coletiva subordina a individual, que resta irreversivelmente afetada.” (00437276420058070001, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 8/10/2019).
8. Importa registrar que não foi admitido o processamento, em autos apartados, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, conforme sentença proferida no Proc. 0709639-71.2024.8.07.0007, pendente de apelação. Tampouco foi conhecido o pedido de instauração do incidente nos próprios autos principais, porquanto apresentado após a sentença extintiva do feito.
9. Nesse contexto, a sentença não merece reparos, porquanto o cumprimento de sentença movido pela apelante se tornou inexequível, de maneira individual, após a decretação da insolvência da apelada.
10. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC, porque o juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
11. Recurso improvido.